Tribunal: STJ
Processo: 0012271-03.2020.8.19.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827864 - RJ(2024/0476801-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JACKSON DA SILVA ALBERTO
AGRAVANTE
: ADRIANA RODRIGUES DA SILVA ALBERTO
ADVOGADA
: CRISTIANA DA CONCEICAO GOMES - RJ135041
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - MA019142A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
REVISIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SUPOSTAS
OMISSÕES. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
DEFICIÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. CONTRATO
BANCÁRIO. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO PACTO.
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. HARMONIA. INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO.
DISPOSITIVO
VIOLADO.
INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA,
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO.
SÚMULA No 284/STF.
1. Na hipótese, a alegação de negativa de prestação jurisdicional foi
formulada de forma genérica, sem especificação das supostas omissões ou
teses que deveriam ter sido examinadas pelo tribunal de origem,
apresentando fundamentação deficiente, a atrair, por analogia, a
Súmula no 284/STF.
2. O termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato
bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data
da assinatura do contrato.
3. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não
indica os dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão recorrido,
circunstância que atrai a incidência, por analogia, do enunciado no 284 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que a incidência de óbices sumulares obsta a admissão do recurso por
quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
5. Agravo conhecido para não conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:15
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: a8cb23ef-1086-41d1-9d56-ec46db1a5e58

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827864 - RJ(2024/0476801-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JACKSON DA SILVA ALBERTO
AGRAVANTE
: ADRIANA RODRIGUES DA SILVA ALBERTO
ADVOGADA
: CRISTIANA DA CONCEICAO GOMES - RJ135041
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - MA019142A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
REVISIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SUPOSTAS
OMISSÕES. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
DEFICIÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. CONTRATO
BANCÁRIO. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO PACTO.
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. HARMONIA. INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO.
DISPOSITIVO
VIOLADO.
INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA,
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO.
SÚMULA No 284/STF.
1. Na hipótese, a alegação de negativa de prestação jurisdicional foi
formulada de forma genérica, sem especificação das supostas omissões ou
teses que deveriam ter sido examinadas pelo tribunal de origem,
apresentando fundamentação deficiente, a atrair, por analogia, a
Súmula no 284/STF.
2. O termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato
bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data
da assinatura do contrato.
3. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não
indica os dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão recorrido,
circunstância que atrai a incidência, por analogia, do enunciado no 284 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que a incidência de óbices sumulares obsta a admissão do recurso por
quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
5. Agravo conhecido para não conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JACKSON DA SILVA ALBERTO e OUTRA
contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e
“c” da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
CONSIGNAÇÃO DE
C/C
PAGAMENTO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO
BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 487, II, DO CPC/15.
RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
Documento eletrônico VDA54445120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:40
Código de Controle do Documento: 20b80772-79f1-42c1-a598-45fdf5eccf56

1. Contrato de financiamento celebrado em
com a estipulação
30/03/1983,
do pagamento de 240 prestações, sendo que a primeira prestação deveria
ser paga na data de
e a última na data de
2.
20/04/1983
20/04/2003.
Termo inicial da fluência do prazo prescricional nas ações de revisão de
contrato bancário é a data da assinatura do contrato. 3. Prazo prescricional
que transcorreu integralmente em
Inteligência dos arts. 177 e
30/03/2003.
179 do CC/ 1916 e do
do
4. Descabimento da alegação
art. 2.028
CC/2002.
de que a prescrição da ação revisional foi interrompida com o ajuizamento
da ação de execução de título extrajudicial pelo banco apelado. 5.
Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.” (e-STJ, fl. 466)

No recurso especial, os recorrentes alegam, além de divergência
jurisprudencial, violação dos artigos 489, § 1o, IV, 1.022, III, 373, I e 1.013 do Código
de Processo Civil, bem como dos artigos 177 do Código Civil de 1916 e 205 do Código
Civil de 2002.
Sustentam, em síntese, que o acórdão recorrido (i) negou prestação
jurisdicional, ao deixar de se manifestar sobre pontos relevantes e as provas dos
autos; (ii) não observou que o prazo prescricional aplicável às ações pessoais seria
vintenário, incidindo ao contrato firmado em
com observância da regra
30/03/1983,
de transição; (iii) ignorou que o prazo decenal seria aplicável a partir da vigência do
novo Código, com termo inicial no final do cumprimento da avença; e (iv) deixou de
reconhecer a interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da ação de execução
pelo credor.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fl. 510), e o recurso especial
não foi admitido na origem (e-STJ fls.
), dando ensejo à interposição do
512/515
presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
De início, observa-se que a alegação de negativa de prestação jurisdicional
foi formulada de forma genérica, sem a especificação das supostas omissões ou teses
que deveriam ter sido examinadas pelo Tribunal de origem.
De fato, a mera alegação de que o Tribunal local não teria analisado o
recurso sob o enfoque das alegações formuladas nas razões da apelação não é
suficiente para demonstrar a negativa de prestação jurisdicional ventilada.
Assim, não tendo os recorrentes demonstrado o ponto acerca do qual o
acórdão recorrido deveria ter se pronunciado, e não o fez, é manifesta a deficiência da
fundamentação recursal nesse particular, o que atrai a incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE
SÚMULA 284/STF.
CARÊNCIA.
LIMITAÇÃO
DE
COBERTURA.
RECUSA
INJUSTICADA.
Documento eletrônico VDA54445120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:40
Código de Controle do Documento: 20b80772-79f1-42c1-a598-45fdf5eccf56

AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E ANGÚSTIA DO
BENEFICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DELIMITADAS NO JULGADO ESTADUAL.
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do
se faz de
CPC/2015
forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, afigura-se abusiva a negativa,
pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica
nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência,
caracterizando a indevida recusa de cobertura.
3. Outrossim, a recusa injustificada, pela operadora de plano de saúde, em
autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos
morais, porque agrava a situação de sofrimento psíquico do usuário, já
abalado ante o estado debilitado da sua saúde.
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem incidência a Súmula n. 83/STJ,
aplicável por ambas as alíneas autorizadoras.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não
enseja a necessária imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento
CPC/2015,
do recurso, o que não se verifica no caso concreto.
6. Agravo interno desprovido." (AgInt no AgInt no AREsp 2.174.617/CE,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. Consoante a jurisprudência firmada nesta Corte, a legislação vigente (art.
932 do

Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar
CPC/15 c/c
monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência
consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de
recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio
da colegialidade.
2. A alegação de afronta ao artigo ao artigo 1.022 do
se deu
CPC/15
de forma genérica, circunstância impeditiva do conhecimento do
recurso especial, no ponto, pela deficiência na fundamentação.
Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a viabilidade da ação
rescisória por ofensa à disposição de lei pressupõe violação direta da
literalidade da norma jurídica. Ademais, o erro de fato que enseja a
propositura da ação rescisória não é aquele que resulta de eventual má
apreciação da prova, mas, sim, o que decorre da ignorância de determinada
prova, diante da desatenção do julgador na apreciação dos autos. Incidência
da Súmula 83/STJ.
3.1. Outrossim, rever a conclusão do Tribunal a quo acerca da ausência dos
requisitos legais para a procedência da ação rescisória, no caso em análise,
demandaria o reexame de provas, providência que encontra óbice na Súmula
7 desta Corte Superior.
4. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo
Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da
Súmula 211 do STJ. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido." (AgInt no AgInt no AREsp 2.006.960/MG,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
12/12/2022,
de
– grifou-se)
16/12/2022

Quanto à prescrição, o entendimento desta Corte é o de que o termo inicial
do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a
legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato.
Documento eletrônico VDA54445120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:40
Código de Controle do Documento: 20b80772-79f1-42c1-a598-45fdf5eccf56

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA ALÍNEA C DO INCISO
III DO
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIVERGÊNCIA NÃO
ART. 105
DEMONSTRADA. CONTRATOS DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE. SÚMULA 286/STJ.
[...]
2. O termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato
bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data
da assinatura do contrato.
3.
Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.860.261/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.
"
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMO INICIAL
DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O termo inicial do prazo prescricional a que submetida a pretensão do
mutuário de rever cláusulas de contrato de empréstimo pessoal é a data da
assinatura do contrato.
2. "A jurisprudência desta Corte é firme em determinar que o termo inicial do
prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em
que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da
assinatura do contrato" (
Rel Ministra NANCY
REsp n. 1.996.052/RS,
ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de
.
19/5/2022)
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido." (AgInt no
relator
AREsp n. 2.409.184/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
22/9/2025,
)
26/9/2025.

No que diz respeito à aplicação do prazo prescricional, as conclusões do
tribunal foram as seguintes:

“No mais, na sentença dos embargos de declaração, restou
consignado que ‘apesar de os embargantes terem razão ao contestar o prazo
prescricional aplicado na sentença, este fato não modifica o resultado do
julgamento, porque a prescrição incidente na hipótese conta-se da
assinatura do contrato, tendo, “in casu”, transcorrido, integralmente, em
abril de 2003, antes mesmo, portanto, da vigência do novo Código Civil, na
forma do disposto pelos artigos 177 e 179 do Código Civil de 1916.’
Decerto, em relação ao termo inicial da fluência do prazo
prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, a orientação do
STJ é no sentido de ser a data da assinatura do contrato, sendo
certo que as cláusulas contratuais são passiveis de discussão desde
Senão vejamos:
a assinatura do instrumento contratual.
[...]“ (e-STJ fl. 470 - grifou-se)

Nesse contexto, a orientação seguida pelo Tribunal de origem tem respaldo
na jurisprudência desta Corte, não merecendo o acórdão reforma no ponto.
Por fim, quanto à tese de que ocorreu a interrupção do prazo prescricional
pelo ajuizamento da ação de execução pelo credor, o recorrente não particularizou
nenhum dispositivo legal que teria sido violado pelo acórdão recorrido.
Aplica-se, por analogia, na espécie, o disposto na Súmula no 284/STF:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Documento eletrônico VDA54445120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:40
Código de Controle do Documento: 20b80772-79f1-42c1-a598-45fdf5eccf56

A propósito:

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-
SÚMULA No 284/STF.
FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CABIMENTO.
1. O recurso especial é inadmissível por fundamentação deficiente quando
deixa de indicar o dispositivo de lei federal violado. Súmula no 284 do
Supremo Tribunal Federal.
[...]
3. Agravo interno não provido." (AgInt no
relator
AREsp n. 2.659.316/PR,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/11/2024,
3/12/2024.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO
MANTIDA.
[...]
2. O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos
legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a
Súmula n. 284/STF.
3.
Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp n. 1.939.623/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/11/2024,
22/11/2024.

Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência de
óbices sumulares impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto
pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 11% (onze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o
quinze
patamar de 15% (
por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
art. 85,
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:40
Código de Controle do Documento: 20b80772-79f1-42c1-a598-45fdf5eccf56

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.827.864 / RJ
Número Registro: 2024/0476801-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000118019868190045
00122710320208190045
118019868190045
122710320208190045
202424511145
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JACKSON DA SILVA ALBERTO
AGRAVANTE : ADRIANA RODRIGUES DA SILVA ALBERTO
ADVOGADA
: CRISTIANA DA CONCEICAO GOMES - RJ135041
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - MA019142A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55295653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:31
Código de Controle do Documento: 519c30c0-34f7-4e1d-85be-3826c14db4a9

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:31
Código de Controle do Documento: 519c30c0-34f7-4e1d-85be-3826c14db4a9